Tribunal: STF
Processo: Rcl 49732
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no ARE 748.371/MT e no ARE 901.963/SC, respectivamente, temas 660 e 848 da repercussão geral. 4. Aplicação equivocada dos temas de repercussão geral. 5. Incidência do entendimento firmado no ARE 1.293.130/SP, tema 1.119 da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.